Tribunal: STF
Processo: MS 39087
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Atos de juíza de vara cível da Comarca de Anápolis/GO.



1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de magistrados de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



2. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



      1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisões proferidas pela Juíza Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis/GO. Narra o impetrante que a autoridade coatora determinou a imissão da posse em imóvel que lhe pertence desde 2007, nos autos do Processo n° 0218535-90.2016.8.09.0006.



      2. É o relatório. Passo a decidir.



      3. O impetrante indicou como ato coator decisão proferida por magistrada da da 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis – Goiás. Em vista disso, deve-se reconhecer a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o writ.



      4. Consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de magistrados de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” ( art. 102, I, d, da CF/1988).



      5. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte é no sentido de caber aos próprios tribunais o julgamento dos mandados de segurança impetrados contra atos de seus magistrados, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Nesse sentido:



EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



     (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    6. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator